Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740100-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: NOVA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GCE S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733138-15.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por NOVA ENGENHARIA LTDA., rejeitou impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação oposta pelo executado G.C.E S/A, nos autos da ação em epígrafe, em fase de cumprimento de sentença. Alega o requerido que que pactuou junto ao exequente o pagamento de dívida no importe de R$ 200.000,00, havendo procedido de forma regular com o pagamento de R$ 120.000,00, e, assim, o prosseguimento da execução deveria limitar-se ao saldo devedor do débito negociado para pagamento, no importe de R$ 80.000,00 mais acréscimos, pelo que entende que o valor exigido pelo credor é muito superior ao real valor devido. Relativamente à penhora deferida, destaca que o custeio da obra ocorre pelo aporte de recursos públicos do Município, ressaltando que o aporte financeiro decorrente das medições dos serviços executados, custeiam de forma integral os serviços, pessoal e material adquiridos e aplicados na obra pública, pois a executada não possui outra arrecadação financeira no presente momento que não seja os recursos públicos pagos pelo Município. Verifica-se, porém, que, nos termos do acordo de ID Num. 36784406, homologado por sentença (ID Num. 36844715), restou consignado, com expressa concordância do devedor, que o valor integral do débito, na data da celebração da avença, era de R$ 230.866,71 (duzentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). Na ocasião, foi concedido ao réu desconto no valor devido, desde que cumpridas as disposições do acordo a tempo e modo, razão pela qual, diante do inadimplemento da obrigação na forma pactuada, é de rigor a execução do saldo remanescente do valor total do débito, com acréscimo dos consectários da mora. Note-se que a perda do direito ao desconto foi expressamente pactuada, ‘in verbis’: ‘Se, por qualquer motivo, qualquer uma das parcelas pactuadas não for satisfeita nas datas previstas, as parcelas em aberto serão consideradas vencidas antecipadamente, sendo certo que a executada perderá o desconto concedido, de R$ 30.866,71 (trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).’ (ID Num. 36784406). Diante disso, não merece amparo a irresignação da requerida contra a execução do valor inadimplido da obrigação, com observância da cláusula acima referida, especialmente considerando que a parte credora observou o decote dos valores pagos pela executada ao apresentar seus cálculos, conforme se verifica em ID Num. 60944780 - Pág. 4. No entanto, verifico que os cálculos de ID Num. 60944784 - Pág. 2, aparentemente, contém irregularidade, tendo em conta que, nos termos do acordo homologado, há de ser considerado o vencimento antecipado de todos o débito remanescente e efetuada a atualização e incidência de juros de mora a partir do valor inadimplido, considerando-se o ‘quantum’ original de R$ 230.866,71 (duzentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), com decote das prestações pagas. No que se refere à penhora deferida (Num. 64685304), conforme já consignado na decisão de ID Num. 64993257, nada impede sua efetivação, desde que recaia exclusivamente sobre os lucros cabíveis ao executado, notadamente considerando que este não trouxe aos autos demonstração de que este é seu único contrato em andamento. Assim, de início, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, observados os termos da presente decisão, e desde já autorizada a inclusão da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, além das custas recolhidas pelo credor. Com a apuração do débito, serão remetidas as informações pertinentes à Prefeitura de Patrocínio, para efetivação da penhora já deferida, que mantenho.” Interpostos Embargos de Declaração de parte a parte na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 66788191, sob alegação de obscuridade e contradição. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretendem as embargantes discutir são questões de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Os cálculos de ID Num. 70293674 estão em conformidade com a decisão de ID Num. 66788191, razão pela qual os homologo. 5. Após o decurso do prazo recursal, serão remetidas as informações pertinentes ao valor devido e à Prefeitura de Patrocínio, nos termos da decisão embargada. Aguarde-se.” Sustenta que a penhora do valor total da Execução a ser efetivada sobre o lucro líquido da Agravante incide sobre recursos financeiros que são indispensáveis para o desempenho da atividade empresarial da Recorrente. Ressalta “que a penhora sobre o faturamento da executada configura verdadeira constrição judicial do estabelecimento comercial e, somente em situações excepcionais e justificadas nos autos se admite sua formalização, motivos pelos quais o entendimento jurisprudencial limita a penhora ao percentual de 30% do faturamento, pois admitir o contrário é o mesmo que decretar a sua asfixia, porque tal determinação não respeita os reais limites que deve ter todo credor: atendimento prioritário aos fornecedores, para possibilitar a continuidade de aquisição de matéria-prima, pagamento aos empregados, prioridade absoluta pelo caráter alimentar dos salários, etc” (Num. 19623892 - Pág. 6). Acrescenta a Agravante que “a determinação judicial proferida e ora agravada para penhora do valor integral da execução incidindo sobre o lucro líquido da fatura de medição de obra pública, que representa o percentual de 6,16% do valor desta, configura uma apreensão total do valor do lucro líquido, contrariando o entendimento jurisprudencial e o próprio pleito do agravado de que a apreensão para penhora INCIDA no percentual de 30% do lucro líquido e não sobre o valor integral do mesmo. Assim se faz seja reformada a decisão agravada para determinar que se faça a penhora com retenção de 30% do lucro líquido de forma mensal segundo as medições e faturas emitidas pela construtora executada, até garantia e pagamento integral do valor executado” (Num. 19623892 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “cassar a decisão que determinou a penhora do valor integral da dívida objeto da execução sobre o lucro líquido percebido pela executada no faturamento da obra pública conduzida pela empresa executada que corresponde ao percentual de 6,16% do faturamento emitido, restringido a penhora ao percentual de 30% do lucro líquido apurado segundo as medições e faturas emitidas” (Num. 19623892 - Pág. 10/11). Preparo regular (Num. 19624772). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733138-15.2018.8.07.0001, rejeitou impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em princípio, a pretensão da Recorrente de alterar os termos da penhora deferida na origem encontra óbice na preclusão, uma vez que o tema fora objeto de decisões anteriores não recorridas pela Executada, ora Agravante. A penhora de recebíveis da Agravante junto ao Município de Patrocínio-MG foi deferida em 04/06/2020, conforme decisão de ID Num. 64685304 do Feito originário, proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Defiro a penhora dos créditos do executado G.C.E S/A, CPNJ n. 05.275.229/0001-52, relativos ao contrato de prestação de serviços de construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Patrocínio – MG, até o limite do crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 201.896,40 (duzentos e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). 2. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar à Prefeitura do Município de Patrocínio – MG que retenha os valores dos pagamentos vincendos destinados à parte executada, até o limite do débito acima especificado, depositando-os em conta judicial vinculada ao processo em epígrafe. 2.1. Encaminhe-se a presente decisão com força de ofício. 3. Intimo o executado, neste ato, por meio de seu patrono, acerca da penhora deferida.” Diante de tal decisão, a Executada, ora Agravante, apresentou o “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO C/C IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de ID Num. 64982724 do Feito originário, em que se postulou a limitação da “penhora a 30% do lucro (6,16%) informado na planilha orçamentária que segue anexa” (Num. 64982724 - Pág. 5 do Feito originário), ao que se sucedeu a prolação da decisão de ID Num. 64993257 do Feito originário em 08/06/2020: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Diante do teor da petição e contrato de ID Num. 64982724 e Num. 64982736, cumpre esclarecer que a penhora determinada, conforme decisão de ID Num. 64685304, há de recair sobre os lucros pertencentes à parte executada e não sobre o montante a ser aplicado na obra. Foi esse o sentido da expressão ‘créditos do executado’. 2. Não obstante, confiro efeito suspensivo à impugnação ofertada pela parte ré, em face do disposto no artigo 525, § 6o, do CPC, e confiro à presente decisão força de ofício, para comunicar à Prefeitura do Município de Patrocínio – MG acerca do teor da presente decisão, para que se abstenha, por ora, de cumprir a determinação de bloqueio de valores pertencentes à executada, informando nos autos, no prazo de dez dias, acerca do montante ainda pendente de recebimento pela requerida G.C.E S/A, CPNJ n. 05.275.229/0001-52, relativos aos créditos do contrato de prestação de serviços de construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do Município. 2.1. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe, e encaminhada, no prazo de dez dias, por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 2.2. Encaminhe-se. 3. Manifeste-se a parte credora sobre a impugnação ofertada pela ré e documentos que a acompanham, no prazo de cinco dias.” Nesse descortino, salvo melhor juízo, a discussão quanto à penhora deferida encontra-se preclusa, já que não houve interposição de recurso pela ora Agravante contra tais decisões. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador